Tribunal: TJDFT
Processo: 0779028-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. UBS No 15 – SÃO SEBASTIÃO. CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO – CIR. PDOT. ZONA URBANA DE USO CONTROLADO II. REGIÃO NÃO INSERIDA EM ZONA RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora ao recebimento da Gratificação de Movimentação - GMOV no percentual de 15% e da Gratificação de Incentivo de Ações Básicas de Saúde GAB/RURAL no percentual de 20%, com a consequente condenação do Distrito Federal a majorar as gratificações para aqueles percentuais no contracheque da parte autora, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 8.736,87 a título de GMOV e GAB quanto ao período de 01/2024 a 09/2024, acrescido de eventuais parcelas vincendas até efetiva implementação do percentual no contracheque da parte autora. Em seu recurso sustenta que a sentença foi fundamentada em mera presunção, visto que ausente comprovação de que a UBS no 15 – São Sebastião fique localizada em área rural.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em definir se a UBS no 15 – São Sebastião, localizada no Centro de Internamento e Reeducação – CIR do Complexo Penitenciário da Papuda, fica situada em área urbana ou rural, de modo a apurar o adequado percentual devido a título de Gratificação de Movimentação – GMOV e Gratificação de Incentivo de Ações Básicas de Saúde – GAB.
III. Razões de decidir
4. O autor exerce cargo de psicólogo, lotado na UBS no 15 – São Sebastião, localizada no Centro de Internamento e Reeducação – CIR do Complexo Penitenciário de São Sebastião/DF (PAPUDA). Contudo, alega que desde janeiro de 2024 o percentual recebido a título de GAB e GMOV foi reduzido para 10% cada, quando o correto seria 20% e 15%, respectivamente, face exercer a sua atividade em área rural.
5. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF, e no percentual de 20% (vinte por cento) para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal (art. 2o da Lei Distrital no 318/92). Adiante, a Gratificação de Movimentação – GMOV também está prevista naquela lei distrital, sendo que o seu artigo 3o fixa o percentual de 10% para servidores em exercício em região administrativa diversa daquela em que residem e 15% para os servidores em exercício em postos de saúde rural e unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal situadas nas Regiões Administrativas de Brazlândia e Planaltina, desde que residam em região administrativa diversa.
6. Não se desconhece a existência de precedentes indicando que servidores da carreira da parte autora e que trabalham no complexo da Papuda exercem as suas atividades em áreas rurais. Não obstante, aquelas hipóteses tratam de servidores lotados nas UBS 16 e 17, enquanto que a parte autora está lotada na UBS 15 – São Sebastião, que fica no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, pertencente ao complexo da Papuda. Ocorre que o PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial) estabelece que o “CIR” fica em “Zona Urbana de Uso Controlado II”. Para tanto, destaca-se que na análise do documento técnico do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT), consta nas págs. 154/155 (ou págs. 170/171 de 358 no campo pesquisa) o relatório acerca da Zona Urbana de Uso Controlado II (Fonte: https://www.seduh.df.gov.br/documents/8133848/9855379/documento_tecnico_pdot12042017.pdf). A imagem indicada na página 155 aponta na cor amarela aquelas zonas urbanas de uso controlado II, dentre as quais o Centro de Internamento e Reeducação – CIR (enquanto que outros setores da Papuda, onde estão localizadas as UBS 16 e 17, não estão indicadas como zonas urbanas). De todo modo, ao clicar sobre o CIR/UBS15 na plataforma do Geoportal do Distrito Federal (Infraestrutura de Dados Espaciais - IDE/DF - https://www.ide.df.gov.br/geoportal/) é emitida a certidão com dados do PDOT do local assinalado, sendo que para a localidade em análise consta no PDOT que se trata de Zona Urbana de Uso Controlado II – ZUUC II, conforme comprovado na certidão disponibilizada em https://www.geoservicos1.segeth.df.gov.br/certidao_consulta_pdot/certidao_pdot_20250505144430.pdf.
7. No mesmo sentido: “IV. O Complexo Penitenciário da Papuda está situado, de acordo com o zoneamento do Plano Diretor de Ordenamento Territorial PDOT, Lei Complementar no 803/2009, atualizada pela Lei Complementar no 854/2012, parte em Macrozona Rural e parte em Macrozona Urbana, conforme imagem disponível em https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/#. Assim, considerando as informações quanto a localização das Unidades Básicas de Saúde – UBS no Complexo Penitenciário da Papuda, constante do Despacho - SES/SUGEP/ACL (34582211), e a indicação dessas UBS no seu anexo – Fotografia do Geoportal (34621439**), verifica-se que, segundo o zoneamento estabelecido no PDOT: a UBS no 16 – PDF I e a UBS no 17 – PDF II estão localizadas na Macrozona Rural, classificada como Zona Rural de Uso Controlado II; a UBS no 14 – CDP e a UBS no 15 – CIR estão localizadas na Macrozona Urbana, classificada como Zona Urbana de Uso Controlado II.” (Acórdão 1947740, 0763320-02.2019.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.); e “8. De acordo com o documento de ID no 48033661 – pág. 2, a UBS no 15, unidade de lotação do recorrido, está localizada na “Macrozona Urbana, classificada como Zona Urbana de Uso Controlado II”, não fazendo jus, portanto, ao aumento do percentual da gratificação pleiteado. 9. Ressalte-se que o recorrido não desconstituiu a presunção de legalidade do documento acostado aos autos que classifica a UBS 15 de São Sebastião como zona urbana. Os julgados mencionados em sentença não diferenciam as localidades da quatro diversas UBS que se situam no complexo da Papupa e, por isso, não se aplicam ao caso em exame, no qual há prova da atual utilização do solo na região, conforme últimas atualizações do PDOT”. (Acórdão 1733012, 0704479-72.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023.)
8. Constata-se, portanto, que a parte autora está lotada em zona urbana, de modo que é adequado o percentual adimplido a título de GAB e GMOV na esfera administrativa. Assim, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947740, 0763320-02.2019.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024; TJDFT, Acórdão 1733012, 0704479-72.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/07/2023.